Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010452-74.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: GAUDIO SOARES BRAGA .
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 1.101.937/SP (TEMA 1075 do STF) – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1006914-64.2017.8.11.0041, intentado por GAUDIO SOARES BRAGA, rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pela instituição financeira, e determinou o cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, oriunda da 12a Vara Cível de Brasília/DF, até a integral satisfação do crédito de R$7.442,45, concedendo o levantamento do valor incontroverso por meio de alvará judicial (Id. 42673983).
Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.
Afirma que nas liquidações e cumprimentos de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado e, ainda, demonstrar quais os valores devidos pelo banco, cabendo ao Juízo proferir sentença para tornar líquida a obrigação da instituição financeira.
Sustenta que ficou demonstrado, de forma irretorquível, a necessidade de liquidação da sentença por artigos, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, de modo que seja promovida a liquidação da sentença.
Defende a ilegitimidade ativa da parte agravada; discorre sobre a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; a incompetência territorial; a prescrição da execução/liquidação do crédito; a necessidade de liquidação do título judicial para a execução de suposto crédito, por meio de prova pericial contábil; a necessidade de suspensão da ação; o excesso de execução; os parâmetros para liquidação referente ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, para que incidam respectivamente, desde a citação e a atualização seja com base nos índices de poupança; e a ilegalidade da aplicação dos juros remuneratórios.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil;
Ao final, pugna, pelo provimento do recurso para, ratificando, em definitivo, a liminar recursal e determinar a suspensão dos autos originários, até o julgamento do Recurso Extraordinário no 626.307/SP ou com fundamento no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP.
Sucessivamente, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, ainda, o reconhecimento da prescrição da presente ação, uma vez que esta foi ajuizada após 27/10/2014.
Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada, no mérito requer a reforma da decisão agravada para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, para deferir o efeito suspensivo vindicado.
O presente recurso debate, dentre outras insurgências, questão relativa aos efeitos da sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9/DF, em que a instituição financeira sustenta que estes se limitam à competência territorial do órgão prolator da decisão.
A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, ao exame do REsp 1.391.198/RS, que originou o TEMA 723 do STJ.
Ocorre que recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral da seguinte questão constitucional: “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (RE 1.101.937/SP – TEMA 1075 do STF).
Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937/SP RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26/02/2020 PUBLIC 27/02/2020)
Posteriormente, em 16 de abril de 2020, o Ministro Relator do citado Tema, com base no art. 1.035, § 5o, do CPC, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.101.937 SÃO PAULO
RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECTE.(S): BANCO BRADESCO S.A.
RECTE.(S): BANCO ALVORADA S.A.
RECTE.(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
RECTE.(S): BANCO DO BRASIL S.A.
ADV.(A/S): FERNANDO ANSELMO RODRIGUES
RECTE.(S): ITAÚ UNIBANCO S.A.
ADV.(A/S): LUIZ CARLOS STURZENEGGER
ADV.(A/S): GUSTAVO CESAR DE SOUZA MOURAO
RECDO.(A/S): INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S): CHRISTIAN TARIK PRINTES
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa.
Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator.“ (destaquei).
Nesse contexto, considerando que a questão jurídica a ser definida pela Corte Suprema poderá ter reflexos neste processo, e em atenção à economia processual, à duração razoável do processo e à isonomia, é recomendável que este agravo de instrumento seja apreciado somente após a definição da controvérsia no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Na mesma linha, recentes decisões do STJ com observância à determinação de suspensão nacional decretada no TEMA 1075 do STF:
“Assim, em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema, é conveniente que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.” (...) (REsp 1.424.812/SP, Rel. Ministro Sérgio KuKina, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020).
Trata-se de recurso especial interposto por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. que traz, entre os temas em debate, discussão sobre o limite territorial das decisões proferidas em sede de ação civil pública.
A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o julgamento do TEMA 1075 pelo Supremo Tribunal Federal, conforme preconiza o artigo 1.030, III, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.
Oficie-se o Juízo a quo, com urgência devida, acerca do teor desta decisão, a fim de obstar possível levantamento de valores.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator